Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745645-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: EDSON ALVES DO PRADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS SILVA contra a decisão de ID 175391792 (autos de origem), proferida em ação reivindicatória ajuizada em face de EDSON ALVES DO PRADO, que declinou de sua competência para o juízo da Vara Cível de Planaltina/GO. Afirma, em suma, que o foro competente é o da situação da coisa; que o imóvel localizado na antiga Fazenda Lagoa Bonita está situado no Distrito Federal; que a certidão pública foi lavrada em 1944, quando não existia o Distrito Federal. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 52732861). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988) se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo posteriormente considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adéqua à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao mérito recursal, o artigo 47 do Código de Processo Civil disciplina que para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. Na hipótese sob exame, o bem imóvel reivindicado está situado na Fazenda Lagoa Bonita (...), "localizada no Distrito Federal" (Acórdão 1119917, 07057357420188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018). Em elucidativo precedente, de relatoria do e. Des. Robson Barbosa de Azevedo, discorreu-se sobre a localização da Fazenda Lagoa Bonita, apontando que “em consulta ao Sistema Nacional de Cadastro Rural, verifiquei que, dentre os imóveis rurais do Distrito Federal, estão inseridas glebas da Fazenda Lagoa Bonita. Corrobora essa informação a pesquisa realizada por este Relator em imagens de satélite, que também mostram que a área da Fazenda Lagoa Bonita atualmente situa-se dentro do perímetro do DF, em Planaltina.” Colaciono a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA. IMÓVEL RURAL. FORO DE SITUAÇÃO DA COISA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 47 do CPC/15, o foro competente para processar e julgar as ações fundadas em direito real sobre imóveis é o da situação do bem, competência essa que tem natureza absoluta. 2. Por se tratar de Ação de Adjudicação Compulsória, em que se discute direito de propriedade relativo a imóvel, a competência deve ser firmada no foro do local do imóvel. 3. Demonstrado que o imóvel denominado Fazenda Lagoa Bonita situa-se em Planaltina/DF, essa deve ser considerada para fins de "foro de situação da coisa", nos termos do artigo 47 do CPC/15, atraindo a competência do d. magistrado de origem para processar e julgar a demanda. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1329559, 07526120420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021.) (grifo nosso) Desse modo, em se tratando de regra de competência absoluta, não se admite prorrogação, devendo ser observado o foro de situação da coisa, ressalvada a posterior verificação de que o bem imóvel não se situa nos limites geográficos do Distrito Federal. Verifica-se, portanto, a existência de risco grave se for admitida a imediata eficácia da decisão agravada, impondo-se a suspensão da prática de atos processuais na origem que resultem no deslocamento da competência. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para suspender o processo até o julgamento colegiado. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora